Tribunal: TJMT
Processo: 1009470-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1009470-60.2020.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANE ROCHA XAVIER - CPF: 024.524.581-20 (SUSCITANTE), DANIEL PEDRO PEREIRA - CPF: 686.586.644-49 (SUSCITANTE), DORIANA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 794.473.841-53 (SUSCITANTE), DORIS OLGA MATHIAS - CPF: 732.985.490-53 (SUSCITANTE), EDSON ATAIDE ORMOND - CPF: 009.263.221-17 (SUSCITANTE), ELAINE FERRAZ DA SILVA - CPF: 621.572.561-72 (SUSCITANTE), ERICA ALESSANDRA DA SILVA - CPF: 973.748.811-34 (SUSCITANTE), EVERTON DA ROZA STABELESKI - CPF: 016.523.651-50 (SUSCITANTE), GILMARA DE ARAUJO MIRANDA - CPF: 012.008.261-67 (SUSCITANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), ADRIANO GUEDES DACROCE - CPF: 027.695.361-41 (SUSCITANTE), ALESSANDRA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 551.591.681-68 (SUSCITANTE), ALESSANDRA FELISAKI - CPF: 004.191.791-00 (SUSCITANTE), ALEX DOS SANTOS FIGUEIRA - CPF: 005.434.501-47 (SUSCITANTE), ANDRE ALCANTARA DEQUERO MARTINS - CPF: 009.406.021-56 (SUSCITANTE), BIRATANE CALAI - CPF: 007.796.911-13 (SUSCITANTE), CELIO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 593.375.161-87 (SUSCITANTE), CHRISTIANN MAYKON DENUZZI - CPF: 036.517.219-73 (SUSCITANTE), CLAUDEMIR DA COSTA INOCENCIO - CPF: 951.803.701-91 (SUSCITANTE), CLAUDIO BOEING - CPF: 010.220.711-90 (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVANILZA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 997.491.819-72 (SUSCITANTE), JOAO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 905.267.324-15 (SUSCITANTE), JOAO CARLOS DE LARA - CPF: 460.647.021-68 (SUSCITANTE), JONAS DA SILVA - CPF: 420.780.401-34 (SUSCITANTE), JOSE SALVADOR PAVANELLI - CPF: 396.810.339-49 (SUSCITANTE), JOSIANI MARIA ALVES - CPF: 025.994.359-27 (SUSCITANTE), JOSIMAR EDUARDO DE JESUS - CPF: 015.285.891-14 (SUSCITANTE), LAUDENICE SANTOS QUARESMA - CPF: 995.765.620-15 (SUSCITANTE), MARIA APARECIDA DE SANTANA - CPF: 631.768.741-20 (SUSCITANTE), MAXMILIANO MEIRA BRITO BEZERRA - CPF: 013.972.745-06 (SUSCITANTE), NILSO DE MELO - CPF: 017.069.541-74 (SUSCITANTE), NOEMI GUEDES - CPF: 345.762.741-04 (SUSCITANTE), PAOLA CRISTINE MAJOLO - CPF: 021.266.031-48 (SUSCITANTE), PATRICIA SUZANE NOGUEIRA - CPF: 004.450.901-46 (SUSCITANTE), RAFAEL FERREIRA REGO - CPF: 022.503.011-07 (SUSCITANTE), REGINALDO BOLITO - CPF: 632.725.631-72 (SUSCITANTE), RODRIGO SILVA LOPES - CPF: 803.009.601-15 (SUSCITANTE), RONI DE SOUZA - CPF: 006.721.519-01 (SUSCITANTE), ROSANE LEIDENTZ - CPF: 395.207.141-20 (SUSCITANTE), ROSE ELAINE DE OLIVEIRA - CPF: 006.566.441-84 (SUSCITANTE), SANDRINEI RODRIGUES DE MORAES - CPF: 837.111.201-72 (SUSCITANTE), SOLANGE ROSSI DE ARRUDA - CPF: 626.845.821-49 (SUSCITANTE), WANDERLEIA COSTA DA SILVA - CPF: 723.704.751-53 (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SUSCITANTE:

ADRIANO GUEDES DACROCE E OUTROS

SUSCITADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

MATO GROSSO

E M E N T A:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA – DIREITO À INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO EXECUTIVO - ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONVERSÃO DA MOEDA (CRUZEIROS REAIS PARA URV) - LEI No 8.880/94 – ALEGAÇÃO DE MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA E DE DISSENSO ENTRE A JURISPRUDÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL E A SÚMULA 10 DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INSTAURAÇÃO DO IRDR DESCABIDA – ART.976, §4o, DO CPC/15 - CONTROVÉRSIAS JÁ DIRIMIDAS POR TEMAS DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 15 DO STJ) E REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 5 DO STF) – INCIDENTE INADMITIDO.

Nos termos do §4o do art.976 do CPC/15, descabe a instauração e processamento de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
para dirimir possível dissenso jurisprudencial entre as Câmaras de Direito Público e Coletivo e a Súmula 10 da Turma Recursal dos Juizados Especiais acerca

do direito de servidores do Executivo estadual à
incorporação do percentual de 11,98% nos seus vencimentos, em decorrência de erro na conversão da moeda (cruzeiros reais em URV), imposta pela Lei no 8.880/94, quando
todos os parâmetros para o exame da subsistência ou não do direito, a depender da data da reestruturação da respectiva carreira, já foram fixados nos Temas 15 do STJ e 5 do STF.-

R E L A T Ó R I O

SUSCITANTE:

ADRIANO GUEDES DACROCE E OUTROS

SUSCITADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
suscitado por
ADRIANO GUEDES DACROCE E OUTROS
, nos termos do art.976 e seguintes do CPC/15, haja vista que o julgamento do presente Recurso de Apelação no 6346-51.2014.8.11.0015 interposto pelo Estado de Mato Grosso, envolve relevante questão de direito, com repetição de processos sobre a mesma questão, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Relatam os proponentes que, na condição de servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ajuizaram ação de cobrança cumulada com pedido de incorporação do percentual de 11,98% nos seus vencimentos, em decorrência de erro na conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV), estabelecida pela Lei no 8.880/94, cuja demanda tramitou na 6a Vara Cível de Sinop-MT e que deu origem à apelação acima citada.

Alegam que, não obstante a convicção da E. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo quanto à competência do Juizado da Fazenda Púbica processar e julgar as ações cujo valor da causa não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, o certo é que, na fase recursal, a Turma Recursal Única vem julgando totalmente improcedentes todas as demandas aforadas por servidores do Executivo, sob o fundamento de não ser devida qualquer reposição salarial, contrariando o entendimento já consolidado por este Tribunal.

Reforçam que, muito embora os julgados das Câmaras de Direito Público, amparados na jurisprudência do STJ, viessem reiteradamente decidindo que
“os Servidores do executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV)”
, a Turma Recursal dos Juizados Especiais editou a Súmula no 10 daquele colegiado estabelecendo deliberadamente que
“Os servidores públicos do Poder executivo estadual
não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão
de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei
6.528 de 15/09/1994
”
.

Asseveram que a questão possui relevância econômica, política, social e jurídica que transcendem aos interesses dos suscitantes, atingindo um significativo número de pessoas, atingindo repetidos recursos sobre o mesmo tema.

Apontam, ainda, que à vista dos inúmeros processos com decisões conflitantes no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, não há outro remédio para combater tamanha discrepância, senão a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), a fim de que este Tribunal de Justiça se pronuncie de maneira uníssona sobre o direto dos servidores públicos do Poder executivo estadual quanto à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), haja vista os claros riscos à isonomia e à segurança jurídica.

Determinada a colheita prévia de parecer ministerial, nos termos do inciso II do art.181-G do citado Regimento, a d. Procuradoria Geral de Justiça, a despeito do §2o do art.976 do CPC/15, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. n. 50736498).

Em Ofício de ID. n. 46623993 - Pág. 1 a E. Desembargadora Vice-presidente deste Tribunal informou não existir outro incidente instaurado com a mesma controvérsia relativa à URV como abordado no incidente proposto.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de juízo prelibatório de admissibilidade de instauração e processamento de
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva
suscitado por um grupo de servidores públicos do Executivo estadual – na sua maioria agentes prisionais –, sob o argumento da necessidade de uniformização das decisões judiciais no âmbito deste Poder.

Narram que ajuizaram a
Ação Ordinária de Cobrança c/ Pedido de Correção de valores
n. 0006346-51.2014.8.11.0015 em face do Estado de Mato Grosso, a qual foi julgada procedente, assim constando da parte dispositiva da decisão:

“[...]

‘Ex Positis’, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido inseridas no patrimônio dos servidores; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil.”
(ID. n.
40837459 - Pág. 28)

Em face de tal julgamento, o Estado de Mato Grosso interpôs o Apelo de ID. n. 40837459 - Pág. 29 a 40837460 - Pág. 20.

Contrarrazões no ID. n. 40837472 - Pág. 12/20.

No interregno entre a prolação da sentença e a apreciação do apelo do ente estatal, adveio a fixação de tese paradigma em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560-68.2016.8.11.0000 por essa Seção de Direito Público, sob a Relatoria do E. Des. Márcio Vidal, e que deu origem ao Tema no 1, cujo acórdão ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (TJ/MT - Seção de Direito Público – N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, Relator: MÁRCIO VIDAL, j. em 28/11/2018, publ. no DJE 10/12/2018)

À vista de tal paradigma, ao examinar o apelo, o Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, juiz convocado para a relatoria do recurso, reconheceu a incompetência do Tribunal, declinando-a para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, conforme decisão de ID. n. 40837472 - Pág. 30/31.

Os ora suscitantes opuseram então os Embargos de Declaração de ID. n. 40837472 - Pág. 34/37, os quais foram rejeitados à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, prevalecendo a decisão monocrática, sendo os autos remetidos para a Turma Recursal.

Ao suscitarem o presente incidente, alegam os suscitantes que, além de a questão a ser abordada se repetir em grande volume neste Tribunal, estaria havendo um dissenso entre o entendimento consolidado nas Câmaras de Direito Público e a emanada da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Sustentam, no mais, que conquanto as Câmaras especializadas do Tribunal
viessem reiteradamente decidindo que
“os Servidores do executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV)”
, a Turma Recursal dos Juizados Especiais editou a Súmula no 10 daquele colegiado estabelecendo deliberadamente que
“Os servidores públicos do Poder executivo estadual
não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão
de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei
6.528 de 15/09/1994.
”

Pois bem.

Conforme cediço, nos termos do art.976 do CPC/15, para a instauração de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
necessário que fique demonstrados (i) a multiplicidade de demandas com idêntica controvérsia de direito (material ou processual) e (ii) a divergência de posicionamentos a acarretar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

No caso dos autos, não se verifica o preenchimento de tais requisitos.

Isto porque, nos termos do §4o do mencionado art.976 do CPC/15 segundo o qual
“é incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.”

No que tange à controvérsia que se pretende dirimir, já temos
dois paradigmas
. Um no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e outro no Supremo Tribunal Federal.

O primeiro, mais genérico, foi afetado ainda em 16/12/2018, por ocasião do juízo prelibatório de admissibilidade do REsp no 1.101.726/SP que, ao ser julgada pela Terceira Turma do STJ sob o rito dos recursos repetitivos, deu origem à tese paradigma do
Tema 15
, segundo o qual
“é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores.”

Já o segundo, muito mais abrangente e detalhado, emergiu da Suprema Corte, nos autos do
Leading Case
RE n. 561836, cuja repercussão geral foi reconhecida ainda em 12/12/2007, e que após um longo trâmite, foi finalmente julgado em 27/09/2013, oportunidade na qual fixou todos os parâmetros para o exame da subsistência ou não do direito a depender da data da lei de reestruturação das carreiras dos servidores pretendentes da tutela. Trata-se do
Tema 5
do STF, cujo aresto ficou assim ementado:

EMENTA 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.
(STF - Tribunal Pleno - RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, j. em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-027. divulg. 07-02-2014 public. 10/02/2014)

Eventual inobservância do referido paradigma, seja pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, seja pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do estado de Mato Grosso, em descumprimento ao inciso III do art.927 do CPC/15 há de ser impugnada pelos meios próprios conferidos pelo legislador.

Nesse sentido, aliás, vide a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde se tentou instaurar incidente análogo, tendo sido inadmitido ainda na fase prelibatória. Vejamos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) –
Proposição com escopo de uniformizar jurisprudência acerca de diversos temas referentes à conversão em URV (Lei no 8.880/94), no fim maior de se estabelecer a necessidade de observar o entendimento do E. STF
(RE 561.836-RN)–
Pressupostos de admissibilidade do IRDR não satisfeitos – Tese com repercussão geral já fixada pelo STF (RE no 561.836, j. 18/12/2015, rel. Min. Luiz Fux), que não depende de IRDR para reforço de comando e que, a rigor, inibe o instrumento (art. 976, § 4o, do CPC)
– Diversidade de temas propostos, no entorno da matéria, ademais, que envolvem questões de fato, afastando-se da centralidade em "questão unicamente de direito" (art. 976, caput, do CPC). INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

(TJ-SP 21263925820178260000 SP 2126392-58.2017.8.26.0000, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 15/09/2017, Turma Especial - Publico, Data de Publicação: 20/09/2017)

Forte nessas razões,

nego seguimento
ao pedido de instauração de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
acerca da matéria.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020